Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717989-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, julgou procedente o pedido para reintegrar, em definitivo, a instituição financeira requerente na posse plena e exclusiva do bem dado em garantia fiduciária e consolidar a sua propriedade plena, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 70159760), a requerida requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Na hipótese, a requerida apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte que busca o benefício. Contudo, contrário ao argumento recursal, os documentos constantes nos autos desabonam a alegada hipossuficiência da sociedade apelante para arcar com os encargos processuais. Tanto é assim que o benefício não foi deferido pelo d. Juízo de origem que determinou a apresentação de documentos “(a) cópia dos últimos balancetes, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria”, sob pena de indeferimento (ID 70159731), tendo a sociedade apelante recolhido as custas iniciais (IDs 70159735 e 70159736), sem nada objetar perante a instância revisora. Dito isso, sobreleva não ter a sociedade apelante apontado a superveniência de alteração na conjuntura fática de sua condição econômico-financeira constatada na origem. Logo, o pedido recursal não foi instruído com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime ao julgador rever o benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, intime-se a empresa apelante FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 01 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator